Tribunal: TJDFT
Processo: 0708920-22.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Omissão. Contradição. Prequestionamento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve o entendimento pela ausência de legitimidade ativa para promover o cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada por entidade sindical diversa. O embargante alega omissão e contradição quanto à análise de normas federais e prequestiona a matéria.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão e contradição ao não analisar dispositivos legais apontados pelo embargante.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a matéria controvertida, decidindo que a reestruturação promovida pela Lei Distrital no 5.351/2014 desvinculou as carreiras de assistência social e socioeducativa, ocasionando a criação de entidade sindical específica para esta última e restringindo a substituição processual exercida no processo coletivo.
4. O artigo 489. §1o, IV do CPC exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte.
5. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação da matéria nem à modificação do julgado, ainda que para fins de prequestionamento se ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025; APC 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025.